Tribunal: TJES
Processo: 5000162-42.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000162-42.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RUAN CAIRO KENSO DOS REIS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

HABEAS CORPUS Nº 5000162-42.2022.8.08.0000

PAC
IEN
TE:
RUAN CAIRO KENSO DOS REIS

AUT
ORIDADE COATORA
:
MM.
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL
DA
COMARCA
DE COLATINA

RELATOR: DES
EMB
ARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrada em favor de
RUAN CAIRO KENSO DOS REIS
, face a possível constrangimento ilegal praticado pelo
MM.
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL
DA
COMARCA
DE COLATINA
, apontado como Autoridade coatora.

Sustentam as impetrantes, em síntese, que o paciente possui condenação transitada em julgado, cadastrada no Sistema de Execução Penal - SEEU, sob o n.º 2000344-08.2020.8.08.0014, com pena restante a ser cumprida de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, sob o regime aberto.

Ocorre que, ante o descumprimento de determinadas medidas estabelecidas no referido regime, foi determinada a regressão cautelar para o semiaberto, sendo o paciente preso no dia 28/12/2021.

Nesse contexto, alegam que “o paciente não foi cientificado das condições impostas para a progressão do regime, pelo Juízo
a quo
, muito menos, teve a oportunidade de ser ouvido para explicar o porquê do descumprimento.”

Por todo o exposto, ao reforçar as condições pessoais do paciente – residência fixa e emprego – pugnam pela “manutenção do regime aberto e para que seja recolhido o mandado de prisão até a efetiva decisão deste
writ
.”

Liminar deferida pelo eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, em sede de Plantão Judiciário do dia 05 de janeiro do corrente (id 1999479), permitindo a progressão do paciente para o regime aberto mediante o cumprimento das medidas fixadas pelo Magistrado singular, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor.

Informações prestadas
pela autoridade apontada como coatora

(id 2033196).

Oficia nesta instância a douta Procuradoria de Justiça (id 2063238), opinando “pelo não conhecimento da impetração, reservando-se a discussão da matéria à via adequada ou, caso conhecida, seja denegada a ordem, face à ausência de ilegalidade na Decisão hostilizada.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória/ES, 04 de março de 2022.

DESEMBARGADOR
EDER PONTES DA SILVA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para fins de concessão da ordem almejada.
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrada em favor de
RUAN CAIRO KENSO DOS REIS
, face a possível constrangimento ilegal praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
, apontado como Autoridade coatora.

Sustentam as impetrantes, em síntese, que o paciente possui condenação transitada em julgado, cadastrada no Sistema de Execução Penal - SEEU, sob o n.º 2000344-08.2020.8.08.0014, com pena restante a ser cumprida de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, sob o regime aberto.

Ocorre que, ante o descumprimento de determinadas medidas estabelecidas no referido regime, foi determinada a regressão cautelar para o semiaberto, sendo o paciente preso no dia 28/12/2021.

Nesse contexto, alegam que “o paciente não foi cientificado das condições impostas para a progressão do regime pelo Juízo
a quo
, muito menos, teve a oportunidade de ser ouvido para explicar o porquê do descumprimento.”

Por todo o exposto, ao reforçar as condições pessoais do paciente – residência fixa e emprego – pugnam pela “manutenção do regime aberto e para que seja recolhido o mandado de prisão até a efetiva decisão deste
writ
.”

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, em sede de Plantão Judiciário do dia 05 de janeiro do corrente (id 1999479), deferiu o pleito liminar para o fim de permitir a progressão do paciente para o regime aberto mediante o cumprimento das medidas fixadas pelo Magistrado singular, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor.

Nesse contexto, pude constatar que o ilustre Desembargador, a despeito do “entendimento sedimentado na jurisprudência pátria de que o descumprimento das obrigações assumidas para a execução da pena no regime aberto enseja o reconhecimento de falta grave e possibilita a regressão de regime”, reconheceu que, no caso em análise, haveria uma particularidade que permitiria o deferimento da liminar da medida postulada.

Entendeu o eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, que o comparecimento do paciente perante a autoridade judiciária para cumprimento das medidas impostas estava condicionado à intimação pessoal dele no endereço fornecido à unidade prisional. “No entanto, o que se extrai dos documentos anexados aos autos, do parecer do Ministério Público e da decisão de regressão de regime, é que o paciente não foi intimado para dar início ao cumprimento da pena no regime aberto conforme determinado em razão da ausência de informação acerca do endereço dele.”

Sendo assim, por entender que havia meios para obtenção do endereço do Paciente para este que desse início ao cumprimento da pena, notadamente, “o número de telefone por ele indicado para contato (da pessoa de prenome Willian)” e, ainda, por comprovada a inexistência (por qualquer meio) de ciência inequívoca do paciente para sujeitar-se às medidas impostas para o cumprimento da pena no regime aberto, em especial aquelas de dependiam do comparecimento dele à unidade judiciária, consignou o ilustre Desembargador, estar configurado o constrangimento ilegal apto a viabilizar o deferimento do pleito liminar.

Nessa ordem de ideias, muito embora tenha extraído a informação (id 2033196), de que “o apenado foi intimado pessoalmente das condições do cumprimento do regime aberto ainda na Unidade Prisional”, fato é que tal procedimento foi adotado durante o plantão extraordinário do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo devido a pandemia por COVID-19.

Assim, ao que tudo indica, mesmo sem desprezar as cautelas que poderiam ser adotadas pelo Paciente quando do retorno das atividades forenses, em especial, a atualização do seu endereço, certo é que a regressão de regime para o semiaberto, sem a oitiva prévia do acusado, mesmo de forma cautelar, de fato, pareceu-me exagerada e assim, a ratificação da medida liminar é a melhor solução a ser dada ao caso.

Ressalto, em arremate, que a partir da conclusão que estou a adotar, estão sendo mantidas as medidas fixadas pelo Magistrado singular na decisão que permitiu a progressão para o regime aberto, quais sejam, a) recolher-se em sua habitação durante o repouso noturno nos dias úteis (diariamente a partir das 21:00 horas até as 06:00 horas do dia seguinte), nos dias de folga, domingos e feriados; b) não andar armado ou portar instrumentos que possam ferir; c) não ingerir bebidas alcoólicas ou substâncias de efeitos entorpecentes; d) não frequentar bares, boates, prostíbulos ou estabelecimentos congêneres que prejudiquem e desabonem a sua conduta moral; e) não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias consecutivos sem prévia autorização judicial; f) não mudar de residência sem comunicação ao Juízo; g) caso consiga emprego ou já esteja trabalhando, comprovar exercício de atividade laboral em Juízo; e, h) comparecimento mensal perante o Juízo da Execução, para informar e justificar suas atividades.

À luz de todo o exposto,
ratifico a liminar outrora
deferida
, ao tempo em que
CONCEDO
A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

E
MENTA:
HABEAS CORPUS.
REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. REGRAS DO REGIME ABERTO. PANDEMIA COVID-19. COMPARECIMENTO À UNIDADE JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA.
ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO.
LIMINAR RATIFICADA.
MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS

FIXADAS NO JUÍZO SINGULAR.
ORDEM CONCEDIDA
.

1.
A despeito do entendimento sedimentado na jurisprudência de que o descumprimento das obrigações assumidas para a execução da pena no regime aberto enseja o reconhecimento de falta grave e possibilita a regressão de regime, o comparecimento do Paciente perante a autoridade judiciária para cumprimento das medidas impostas estava condicionado à intimação pessoal dele no endereço fornecido à unidade prisional.

2.
Por existir outros meios para obtenção do endereço do Paciente para este que desse início ao cumprimento da pena e, ainda, por comprovada a inexistência (por qualquer meio) de ciência inequívoca para sujeitar-se às medidas impostas para o cumprimento da pena no regime aberto, em especial aquelas de dependiam do comparecimento dele à unidade judiciária, restou configurado o constrangimento ilegal.

3
.
Liminar ratificada. Ordem concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.